Tribunal: TJMT
Processo: 1034952-86.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034952-86.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARENAFIT TRAINING CENTER LTDA - CNPJ: 55.263.238/0001-00 (RECORRENTE), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), THAYNARA KAUANY OLIVEIRA RIGO - CPF: 439.406.498-80 (RECORRIDO), ANNA PAULA MILANI DE ANDRADE - CPF: 035.521.512-81 (ADVOGADO), EMANOELY LEANDRA CAMPAGNOLO POLETTO - CPF: 060.898.991-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ACADEMIA. CANCELAMENTO DE PLANO. COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a fornecedora à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora alegou cobrança de R$ 439,70 após o cancelamento do plano de academia e posterior negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito cobrado possui comprovação suficiente; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente da cobrança enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fornecedora não comprovou a origem e a composição do débito de R$ 439,70, limitando-se a apresentar lançamento genérico de “acerto de dívida”.

4.

O ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

As mensagens e o comprovante de exclusão do SPC evidenciam a existência de inscrição restritiva vinculada ao débito discutido.

6.

A negativação fundada em dívida não comprovada caracteriza dano moral in re ipsa, conforme a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7.

Inexistente engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a origem e a legitimidade do débito cobrado do consumidor.

2.

A negativação fundada em dívida não comprovada configura dano moral in re ipsa.

3.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034952-86.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Arenafit Training Center

Recorrida(s):

Thaynara Kauany Oliveira Rigo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos contratuais em discussão, bem como CONDENAR a ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 879,40, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) desde o desembolso e juros de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Concomitantemente, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta sentença e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide
caput
dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”.

Na petição inicial, a autora alegou que manteve contrato de prestação de serviços com a academia, requereu formalmente o cancelamento do plano em 10/01/2025, efetuou o pagamento da quantia exigida para rescisão no valor de R$ 139,90 e, posteriormente, foi surpreendida com cobrança de R$ 439,70, seguida de inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, circunstância que a levou a efetuar o pagamento do débito para viabilizar tratativas relacionadas a financiamento imobiliário.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta que a cobrança era legítima, pois o cancelamento foi solicitado apenas dois dias antes do vencimento da recorrência, ocorrido em 12/01/2025, incidindo a cláusula contratual que exige antecedência mínima de 30 dias para impedir a geração de nova mensalidade. Afirma, ainda, que a negativação decorreu de dívida válida, inexistindo dano moral indenizável.

O recurso não merece provimento.

Embora o contrato e o termo de cancelamento prevejam antecedência mínima de 30 dias para evitar nova cobrança, verifica-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para legitimar a cobrança efetivamente exigida da consumidora.

Consta dos autos que a autora formalizou o cancelamento em 10/01/2025, mediante assinatura do respectivo termo e pagamento da quantia de R$ 139,90 exigida pela própria fornecedora.

O histórico financeiro juntado pela recorrente demonstra que as mensalidades anteriores se encontravam quitadas, inclusive a competência correspondente ao período de 12/12/2024 a 12/01/2025, inexistindo registro de inadimplência pretérita.

A recorrente sustenta, tanto na contestação quanto no recurso, que a mensalidade de janeiro permaneceria exigível em razão do pedido de cancelamento ter sido formulado apenas dois dias antes do vencimento. Todavia, a cobrança efetivamente realizada não corresponde a uma mensalidade de R$ 139,90, mas sim ao montante de R$ 439,70.

Apesar de deter integral acesso aos seus registros financeiros e sistemas de cobrança, a recorrente não apresentou memória de cálculo, discriminação de competências, extrato detalhado ou qualquer documento apto a demonstrar a origem específica do valor exigido. Limitou-se a juntar lançamento genérico identificado como "acerto de dívida", sem indicação das mensalidades que o compunham.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à fornecedora comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Também incide a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14, diante da manifesta superioridade técnica e informacional da fornecedora quanto à composição do débito discutido.

Assim, ainda que se admita a existência de fundamento contratual para eventual cobrança decorrente do cancelamento realizado próximo ao vencimento, não há prova suficiente da legitimidade do débito específico de R$ 439,70 que ensejou a restrição creditícia e o posterior pagamento efetuado pela autora.

Quanto à negativação, ainda que não exista documento oficial comprovando a inscrição, a prova produzida nos autos revela sua ocorrência.

As conversas mantidas entre as partes demonstram que o próprio preposto da recorrente informou à consumidora que providenciaria a exclusão da restrição e encaminhou documento expressamente identificado como "comprovante de exclusão do SPC".

Além disso, o documento de exclusão registra a baixa do apontamento vinculada ao pagamento do débito, circunstância incompatível com a alegação de inexistência de inscrição restritiva.

Reconhecida a indevida negativação fundada em débito não comprovado, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

Sabe-se que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 22:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.

O
quantum
indenizatório deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não há provas de negativações posteriores.

Também deve ser mantida a condenação à repetição do indébito. O pagamento de R$ 439,70 decorreu de cobrança cuja legitimidade não foi demonstrada pela fornecedora, culminando, inclusive, em restrição creditícia posteriormente baixada após a quitação. Não se verifica, no caso concreto, engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026